Tribunal: TJES
Processo: 0000009-38.2025.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-38.2025.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFI RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. REJEIÇÃO DOS DEMAIS VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Criminal para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo a prisão preventiva. O embargante sustenta: (i) contradição entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar; (ii) omissão quanto à nulidade da busca pessoal; (iii) contradição na fundamentação relativa à apreensão de munição calibre 9mm. Requer a revogação da preventiva, o reconhecimento da nulidade da abordagem, a aplicação da insignificância e do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à alegada nulidade da busca pessoal; (iii) determinar se existe contradição na fundamentação relativa à posse da munição de uso restrito, especialmente quanto à insignificância, ao tráfico privilegiado e à absorção pelo art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo incompatibilidade automática entre a custódia cautelar e o regime intermediário.

5. A compatibilização entre a prisão preventiva e o regime semiaberto deve ocorrer mediante adequação da custódia às regras próprias do regime fixado, sem implicar revogação automática da prisão.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de nulidade da busca pessoal, reconhecendo a existência de fundada suspeita com base em denúncia anônima específica corroborada por diligência policial, tentativa de evasão e nervosismo do agente, à luz do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

7. A decisão apreciou de modo distinto e coerente a posse da munição calibre 9mm, afastando a insignificância em razão do contexto de tráfico e reconhecendo sua relevância para demonstrar dedicação a atividades criminosas, o que impede o tráfico privilegiado, sem configurar nexo funcional apto a ensejar absorção pelo art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

8. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, devendo apenas ser adequadamente compatibilizada às regras do regime fixado.

2. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 312, 619 e 620; CP, arts. 69 e 70; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no HC 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/04/2025; STJ, AgRg no HC 957.932/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26/06/2024; STJ, EREsp 1.853.920/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN 19/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, acolher parcialmente a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000009-38.2025.8.08.0017

EMBARGANTE:
ALEFI RODRIGUES PIMENTEL

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEFI RODRIGUES PIMENTEL

contra o v. acórdão de ID 18048799 que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e tornar definitiva a pena pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões de ID 18115586, o embargante sustenta, em síntese,
(i)
a existência de insanável contradição ao fixar-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, mantendo-se, em contrapartida, a prisão preventiva do embargante, o que configuraria uma situação manifestamente mais gravosa do que a própria sanção imposta;
(ii)
que a tese de nulidade da abordagem policial não teria sido devida e exaustivamente enfrentada; e
(iii)
que há contradição na fundamentação exarada quanto ao tratamento dispensado à apreensão de uma única munição de calibre 9mm, alegando serem inconciliáveis as premissas adotadas no acórdão.

Pugna, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja revogada a prisão preventiva, reconhecida a nulidade da busca pessoal, aplicado o princípio da insignificância e reconhecido o tráfico privilegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18187326, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 18048799, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e tornar definitiva a pena pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 16 da Lei 10.826/2003, fixando pena total de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa, insurgindo-se contra (i) alegada nulidade da busca pessoal; (ii) condenação por tráfico e posse de munição; (iii) dosimetria da pena, com pleito de reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado; (iv) forma de concurso entre os crimes; e (v) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é possível aplicar o princípio da insignificância ao delito de posse de munição; (iv) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à pena-base, à atenuante da confissão e à incidência do tráfico privilegiado; (v) verificar se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima específica, corroborada em diligência pela visualização da motocicleta indicada, somada à tentativa de fuga e ao nervosismo do apelante, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, conforme art. 244 do CPP e precedentes do STJ.

4. A autoria e a materialidade do tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial, confissão extrajudicial e depoimentos coesos dos policiais, colhidos sob contraditório, que descrevem transporte, guarda e finalidade mercantil das drogas.

5. A posse de uma munição 9mm, ainda que isolada, é penalmente relevante, sobretudo quando apreendida em contexto de tráfico de drogas, afastando a insignificância à luz de entendimento consolidado do STJ.

6. A quantidade total de droga apreendida (56,7g entre cocaína e crack) não se revela expressiva para justificar exasperação da pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal em observância aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06.

7. A confissão espontânea prestada extrajudicialmente deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência do STJ e do Tema Repetitivo 1.194, embora inapta a reduzir a pena por estar no mínimo legal (Súmula 231/STJ).

8. O tráfico privilegiado é indevido, pois a apreensão de munição de uso restrito no mesmo contexto fático demonstra dedicação a atividades criminosas, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

9. Não há nexo funcional entre a posse da munição e o tráfico que permita absorção pela majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, caracterizando-se condutas autônomas e impondo o concurso material (art. 69 do CP).

11. A manutenção da prisão preventiva é necessária, pois o réu respondeu ao processo preso e permanecem presentes os requisitos da cautelar, reforçados pela condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A busca pessoal é lícita quando lastreada em denúncia anônima específica corroborada em diligência e reforçada por comportamento suspeito do abordado, como nervosismo e tentativa de fuga.

2. A prova testemunhal de policiais é idônea para fundamentar condenação, quando colhida sob o contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

3. A posse de munição de uso restrito, ainda que única, em contexto de tráfico, impede o reconhecimento da insignificância.

4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada, deve ser reconhecida como atenuante.

5. A apreensão de munição de uso restrito no mesmo contexto fático do tráfico caracteriza dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado.

6. Inexistindo nexo funcional entre a munição e o tráfico, mantém-se o concurso material entre os delitos. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

I. Da compatibilização do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva

De início, a defesa persegue o reconhecimento de contradição ao argumento de que o aresto teria criado situação antagônica ao fixar o regime inicial semiaberto e, simultaneamente, manter a segregação cautelar do réu, pretendendo, com isso, a expedição de alvará de soltura e a consequente revogação da prisão preventiva.

Neste particular, sabe-se que é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024) –
destaquei.

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025) –
destaquei.

Além disso, conforme expressamente consignado no v. acórdão objurgado, diante do fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença.

Não obstante o exposto, por outro lado, entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista o regime de cumprimento inicial de penal fixado no acórdão ter sido o
semiaberto
. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)
–
destaquei.

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024
)
–
destaquei.

Destarte, revela-se imperativa a integração do v. acórdão embargado
apenas neste aspecto pontual
, não para revogar a prisão preventiva, mas para adequá-la.

Sendo assim,
acolho parcialmente
a insurgência defensiva, para
determinar
a compatibiliza
ção

d
a manutenção da prisão
decretada em face d
o embargante
com o regime de cumprimento de pena estabelecido n
o v. acórdão
,
qual seja, o semiaberto
.

II. Dos demais vícios suscitados

Superada a questão, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos demais vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

No que tange à tese de omissão sobre a suposta nulidade da abordagem policial frente a alegadas contradições testemunhais, verifica-se que a Colenda Câmara dedicou tópico autônomo e exauriente à matéria.

Uma leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que a matéria foi enfrentada de maneira direta, clara e fundamentada, adotando este Colegiado entendimento jurídico consolidado, ainda que diverso daquele almejado pela defesa.

Na hipótese, afastou-se a tese de ausência de fundada suspeita, delineando o liame fático-causal que legitimou a ação dos policiais, que derivou de uma denúncia anônima pormenorizada, culminando na abordagem justificada pelo comportamento furtivo do agente, exteriorizado pelo nervosismo e por nítida tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial em sentido oposto. Senão vejamos:

“(...) I. Da nulidade da busca pessoal

(...)

No caso dos autos, conforme se extrai do depoimento dos policiais militares, a denúncia recebida era específica e detalhada, indicando não apenas a prática do tráfico, mas o veículo utilizado, sua cor e, de forma crucial, sua placa.

Os agentes, então, em diligência preliminar de patrulhamento, lograram confirmar a veracidade da informação, avistando o veículo exato na localidade indicada. Este, portanto, já não era um cenário de mera suspeita subjetiva, mas de corroboração fática.

Desta forma, o que se tem é a conjunção de fatores que, analisados em conjunto, formam um quadro fático concreto e objetivo, autorizador da suspeita.

Ademais, a defesa aponta uma suposta contradição sobre a fuga.

Com efeito, o SGT/PMES Alan dos Santos Martins foi categórico ao afirmar que, ao avistarem a moto e se aproximarem, o apelante “percebeu que andou um pouco de fuga” (“empreendeu um pouco de fuga”), sendo avistado na rodoviária e abordado somente na Av. Presidente Vargas.

O SD/PMES Gabriel Endlich, por sua vez, embora tenha mencionado que o apelante foi encontrado “estacionando a moto” e “não tentou se evadir no momento ali da busca pessoal”, ele também esclareceu momentos antes:(...)

Isto é, essa combinação de elementos – tentativa de fuga e o nervosismo – é reconhecida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça como suficiente para configurar a justa causa para a busca pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: (...)

Sobreleva-se que, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Na hipótese em comento, o que se depreende é que o apelante, ao avistar a viatura no sentido inverso, tentou evadir-se acelerando; os policiais realizaram o retorno e, ao alcançá-lo na Av. Presidente Vargas, o apelante já estacionava o veículo.

É dizer, a conjugação de uma denúncia anônima, corroborada a posteriori pelas diligências de campo que confirmaram os dados, somada à inequívoca tentativa de evasão ao perceber a aproximação policial, além do nervosismo, constitui, sem sombra de dúvida, a fundada suspeita exigida, não havendo ilicitude a ser declarada. (...)”

Noutro giro, assesta-se a pecha de contradição à forma como o Colegiado tratou a posse da munição calibre 9mm apreendida na residência do apelante.

Aduz o embargante que seria ilógico utilizar a munição para afastar a insignificância e o privilégio, mas não a utilizar para fins de absorção pelo artigo 40, IV, da Lei de Drogas.

Entretanto, o v. acórdão tratou especificamente sobre o assunto de forma elaborada, distinta e lógica, inexistindo qualquer paradoxo nas conclusões do julgado que autorize o manejo dos embargos declaratórios sob a pecha da contradição. A ver:

“(...) III. Do crime de posse de munição (art. 16 da Lei nº 10.826/03)

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, argumentando tratar-se de uma única munição 9mm, desacompanhada de arma, utilizada como “enfeite”.

Neste ponto, ressalta-se que “O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (EREsp n. 1.853.920/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Ainda, a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Neste sentido:

(...)

No caso vertente, a munição calibre 9mm (de uso restrito) não foi encontrada em situação isolada, e sim apreendida na residência do apelante, que servia como ponto de armazenamento para o tráfico de drogas, juntamente com cocaína, crack e uma balança de precisão, o que revela uma periculosidade concreta, afastando a mínima ofensividade ou a inexpressividade da lesão jurídica.

Neste cenário, mantenho a condenação pelo art. 16 da Lei nº 10.826/03.

(...)

Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Como é cediço, para aplicação do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa.

Na hipótese, a r. sentença negou o benefício com base na existência de ações penais em curso, que supostamente demonstrariam a dedicação a atividades criminosas. De fato, tal fundamentação contraria o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.139), que veda o uso de inquéritos ou ações em curso para tal fim.

Contudo, embora a fundamentação da sentença esteja equivocada, a conclusão deve ser mantida, por fundamento diverso, qual seja, a dedicação a atividades criminosas evidenciada pela posse de munição de uso restrito.

Destaco que o benefício do § 4º destina-se ao traficante eventual, e não àquele que demonstra maior periculosidade ou inserção na estrutura criminosa.

Isto é, a apreensão da munição calibre 9mm, de uso restrito, na residência do apelante — local onde também armazenava drogas (crack e cocaína) e petrechos para a traficância — constitui fundamento idôneo e suficiente para demonstrar que o apelante não se trata de um pequeno traficante eventual, mas sim de indivíduo com periculosidade acentuada e dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão do privilégio. Deste juízo:

(...)

Ademais, a defesa pleiteia que a posse da munição seja absorvida pelo tráfico, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, ou o concurso formal (art. 70 CP).

Contudo, é cediço que a majorante do art. 40, IV somente absorve o crime do Estatuto do Desarmamento quando há um nexo finalístico direto, ou seja, quando a arma é usada para garantir o sucesso da traficância.

No caso, a munição estava guardada na residência, enquanto a abordagem do tráfico ocorreu na via pública, evidenciando-se as condutas autônomas, com desígnios distintos, inexistindo o nexo funcional direto exigido para a absorção.

Correta, portanto, a aplicação do concurso material (art. 69 do CP). (...)”
- destaquei.

Denota-se, portanto, que a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
ACOLH
ER
PARCIALMENTE
a pretensão aclaratória, tão somente para determinar a compatibilização da prisão preventiva decretada em desfavor do embargante ao regime de cumprimento de pena estabelecido, qual seja, o semiaberto, mantendo inalterados os demais comandos do v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator
.

É como voto.